Tribunal: CARF
Processo: 10280.004191/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.004191/2011-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.926 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
STUDIO NOVITA CONTRO DE BELEZA E ESTÉTICA LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. VEDAÇÃO AO INGRESSO.
ATIVIDADE IMPEDITIVA EM CONTRATO. RESOLUÇÃO CGSN No
4/2007. INÍCIO DE ATIVIDADE. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO.
Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá
regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional.
Para empresas em início de atividade, tal prazo é de 30 (trinta) dias contados
do último deferimento de inscrição Estadual ou Municipal, para efetuar a
opção pelo Simples Nacional, limitado a 180 dias da data de abertura constante
do CNPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.004191/2011-02
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.926 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.004191/2011-02

Relatório
Trata o presente processo de indeferimento de opção pelo Simples Nacional, por
meio do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional à folha 03, a seguir transcrito,
em virtude de exercício de atividade vedada pelo inciso XI do art. 17 da Lei Complementar
123/2006, vigente à data da solicitação, 10/10/2011 (folha 05): CNAE 8690-9/04, Atividades de
Podologia:

Em sua impugnação ao referido Termo (folha 01), a contribuinte alegou que
protocolou em 09/11/2011 junto a Junta Comercial do Estado do Pará (JJUCEPA) a alteração
contratual à folha 09, a seguir reproduzida, registrada em 11/11/2011, na qual excluiu do objeto
social da sociedade a atividade impeditiva de Podologia:

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.926 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.004191/2011-02

No acórdão a quo, a impugnação foi considerada improcedente, tendo em vista,
em síntese, que § 1o-B do art. 7o da Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007 dispõe que o §
1o-A do mesmo artigo (ambos os parágrafos incluídos pela Resolução CGSN no 56, de 23 de
março de 2009) não se aplica às empresas em início de atividade. Isto significa que enquanto não
vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte, com exceção de empresa em início de
atividade, poderá regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional
para ter deferido o seu pedido original, o que faz com que o contribuinte em início de atividade
deva fazer novo pedido, caso tenha regularizado eventuais pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional.
Consta do referido acórdão declaração de voto em que se expressa o entendimento
de que interpretação a ser dada ao art. 7o, § 1o-B da Resolução no 04/2007, não pode ser aquela
que veda a possibilidade de regularização de pendências pelas empresas novas, visto que,
existindo regras específicas para que as empresas em início de atividade ingressem no Simples
Nacional nessa condição, deve esse mesmo prazo ser observado para regularização de eventuais
pendências impeditivas pelas empresas em início de atividade (§§ 3o e 6o do artigo 7o da
Resolução no 04/2007).
Ciência do acórdão DRJ em 15/05/2012 (folha 22). Recurso voluntário
apresentado em 31/05/2012 (folha 36).
A recorrente, às folhas 36/42, em síntese do necessário, reitera as alegações da
impugnação, acrescentando que apresentou impugnação ao Termo de Indeferimento de Opção
seguindo as orientações constantes do site da RFB na Internet no prazo estabelecido, que o lapso
de tempo utilizado no julgamento de tal impugnação foi o suficiente para a ocorrência do
esgotamento do prazo para a apresentação de nova solicitação de inclusão no Simples Nacional,
o que torna o presente processo a última forma de inclusão da empresa neste regime especial de
tributação e que o § 1o-B do art. 7o da Resolução CGSN no 4/2007 nega a aplicação do disposto
no § 1o-A (regularização das pendências no prazo de opção) às empresas em início de atividade
porque estas empresas tem prazo específico constante dos §§ 3o e 6o do mesmo artigo, não
havendo disposição expressa sobre o procedimento a ser realizado no caso de indeferimento do
pedido de inclusão.
É o relatório.

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.926 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.004191/2011-02

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
A vedação à opção pelo Simples Nacional em decorrência do exercício de
atividade vedada se dá pelo inciso XI do art. 17 da referida Lei Complementar 123/2006, a
seguir transcrito, vigente à data da solicitação de opção pelo regime, 10/10/2011:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de
atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que
constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de instrutor,
de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de negócios;
A controvérsia não reside, contudo, no exercício ou não da referida atividade, mas
na retirada da mesma do contrato social mediante alteração contratual efetuada dentro do prazo
para solicitação da opção, o que a recorrente argumenta que deve ser medida efetiva para o
deferimento da referida opção.
A opção pelo Simples Nacional em 10/10/2011 está regulamentada pela
Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007, da qual transcrevem-se os dispositivos relevantes
para a lide:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e observado o disposto no § 3o do art. 21.
§ 1o-A Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
(Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
I – regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo; (Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
II – efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido. (Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
§ 1o-B O disposto no § 1o-A não se aplica às empresas em início de atividade. (Incluído
pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
§ 3o No caso de início de atividade da ME ou EPP no ano-calendário da opção, deverá
ser observado o seguinte:
I - a ME ou a EPP, após efetuar a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ), bem como obter a sua inscrição municipal e estadual, caso exigíveis, terá o
prazo de até 30 (trinta) dias, contados do último deferimento de inscrição, para efetuar a
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.926 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.004191/2011-02

opção pelo Simples Nacional; (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 41, de 01 de
setembro de 2008)
(...)
V - a opção produzirá efeitos: (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 29, de 21 de
janeiro de 2008)
(...)
b) para as empresas com data de abertura constante do CNPJ a partir de 1o de janeiro de
2008, desde a respectiva data de abertura, salvo se o ente federativo considerar inválidas
as informações prestadas pela ME ou EPP nos cadastros estadual e municipal, hipótese
em que a opção será considerada indeferida; (Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no
29, de 21 de janeiro de 2008)
(...)
§ 6o A ME ou a EPP não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na condição de
empresa em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e oitenta) dias da data
de abertura constante do CNPJ, observados os demais requisitos previstos no inciso I do
§ 3o deste artigo. (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 29, de 21 de janeiro de
2008) (grifei)
Em que pese o comando do § 1o-B transcrito excluir a possibilidade da empresa
em início de atividade regularizar pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional
enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção, conforme alegou a recorrente, não há,
na legislação regulamentadora, qualquer disposição expressa sobre o procedimento a ser
realizado no caso de indeferimento do pedido de inclusão, nem há orientação no site da RFB no
sentido da empresa em início de atividade, tendo sua opção indeferida, e contrariamente ao que
faculta expressamente o próprio Termo de Indeferimento de Opção, dever efetuar nova
solicitação de opção ao invés de regularizar as pendências da solicitação já efetuada enquanto
não vencido o prazo para solicitação da opção.
Desta forma, entendo que deve ser acatada a regularização de pendências efetuada
dentro do prazo de solicitação de opção para as empresas em início de atividade.
A contribuinte comprovou ter regularizado em 09/11/2011, data do protocolo da
alteração contratual junto à JJUCEPA, a condição impeditiva apontada no Termo de
Indeferimento de Opção, retirando de seu contrato social a atividade de Podologia.
Conforme comprovante de inscrição e situação cadastral do CNPJ, à folha 10, e
contrato social às folhas 07/08, a empresa foi aberta em 16/09/2011, data do registro na Junta
Comercial. De acordo com os § 3o, I e 6o do art. 7o da Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de
2007, já transcrito, a empresa, após efetuar a inscrição no CNPJ, bem como obter a sua inscrição
municipal e estadual, caso exigíveis, tinha o prazo de até 30 (trinta) dias, contados do último
deferimento de inscrição, para efetuar a opção pelo Simples Nacional, prazo este limitado a 180
dias da data de abertura constante do CNPJ.
À folha 11 consta extrato da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará, emitido em
23/11/2011, a seguir reproduzido, que comprova a inscrição estadual da contribuinte, e consigna
a data de início de atividade de 27/10/2011:
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.926 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.004191/2011-02

Considerando que o início de atividade em 27/10/2011 significa a regularização
de pendências relativas à inscrição estadual nesta data, e a ausência de eventuais outras
pendências relativas a inscrição municipal, observa-se que o prazo para solicitação de opção ao
Simples, para a contribuinte, findaria em 27/11/2011.
Tendo a contribuinte protocolado a alteração contratual que exclui a atividade
impeditiva em 09/11/2011, e tendo tal alteração sido registrada em 11/11/2011, entendo que, ao
fim do prazo de solicitação de opção, a contribuinte se encontrava apta a optar pelo Simples
Nacional com efeitos desde sua data de abertura, 16/09/2011, conforme estabelece o art. 7o, § 3o,
V, do art. 7o da Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital